Tribunal: STF
Processo: Pet 10405
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de PET autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de decisão que proferi nos autos do Inq. 4.878/DF, na qual determinei a análise, pela Polícia Federal, de todo o material colhido a partir da determinação da quebra de sigilo telemático de MAURO CÉSAR BARBOSA CID, preservado o sigilo das informações.



    Em decisão proferida em 28/4/2023, decretei a prisão preventiva e determinei a realização das medidas de busca e apreensão domiciliar (residencial e profissional) e pessoal em face do ora investigado:



    "[...]



    Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de […] LUIS MARCOS DOS REIS (CPF: 561.041.891-72) […].



    DETERMINO AS SEGUINTES MEDIDAS:



    (1) A BUSCA E APREENSÃO de armas, munições, computadores, passaporte, tablets, celulares e outros dispositivos eletrônicos, bem como de quaisquer outros materiais relacionados aos fatos aqui descritos, a ser realizada concomitantemente com diligências policiais previstas no artigo 6º do Código de Processo Penal, em poder de:



    […]



    LUIS MARCOS DOS REIS (CPF: 561.041.891-72);



    […]



    AUTORIZO, desde logo, a adoção das seguintes medidas pela autoridade policial:



    (1.1) Prosseguir nas medidas de busca e apreensão em endereços contíguos (para o que deve adotar todas as medidas necessárias a verificar a existência de eventuais cômodos secretos ou salas reservadas em quaisquer dos endereços diligenciados), bem assim determinação para que lhe franqueiem acesso, cópias ou apreensão dos registros de controle de ingresso nos endereços relacionados, caso existam.



    (1.2) Medidas de busca e apreensão em veículos automotores eventualmente encontrados no endereço e nos armários de garagem, quando as circunstâncias fáticas indicarem que o(a) investigado(a) faz uso de tais veículos, ainda que não estejam registrados em seu nome;



    (1.3) acesso e a análise do conteúdo (dados, arquivos eletrônicos, mensagens eletrônicas e e-mails) armazenado em eventuais computadores, servidores, redes, inclusive serviços digitais de armazenamento em nuvem", ou em dispositivos eletrônicos de qualquer natureza, por meio de quaisquer serviços utilizados, incluindo aparelhos de telefonia celular que forem encontrados, bem assim para a apreensão, se necessário for, dos dispositivos de bancos de dados, DVDs, CDs ou discos rígidos.



    (1.4) acesso e a análise do conteúdo dos computadores e demais dispositivos no local das buscas e de arquivos eletrônicos apreendidos, mesmo relativo a comunicações eventualmente registradas, inclusive dados armazenados “em nuvem";



    (1.5) arrolamento, a avaliação e a custódia, em ambiente seguro, do dinheiro em espécie e dos bens de elevado valor econômico apreendidos.



    Após a confirmação dos endereços dos requeridos pela autoridade policial, expeçam-se os mandados, dirigidos à Polícia Federal, nos termos do art. 243 do Código de Processo Penal.  



     



    (2) A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA PESSOAL em desfavor de […] LUIS MARCOS DOS REIS (CPF: 561.041.891-72) […], inclusive, para que, caso não se encontrem no local da realização da busca, proceda-se à apreensão de  armas, munições, computadores, passaporte, tablets, celulares e outros dispositivos eletrônicos, bem como de quaisquer outros materiais relacionados aos fatos aqui descritos, a ser realizada concomitantemente com diligências policiais previstas no artigo 6º do Código de Processo Penal, bem como a busca em quartos de hotéis, motéis e outras hospedagens temporárias onde os investigados tenham se instalado, caso estejam ausentes de suas residências.  



     



    AUTORIZO, desde logo, a adoção das seguintes medidas pela autoridade policial:  



     



    (2.1) busca pessoal e a apreensão de materiais em veículos automotores, caso o(a) investigado(a) esteja em deslocamento;



    (2.2) realização de busca pessoal em desfavor de quaisquer pessoas sobre as quais, presentes no recinto no momento do cumprimento da ordem judicial, recaia suspeita de que estejam na posse de armas proibidas, objetos ou papéis que interessem à investigação (art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal), bem como para o uso da força estritamente necessária para romper eventual obstáculo à execução dos mandados, inclusive o arrombamento de portas e cofres eventualmente existentes no endereço, caso o(a) investigado(a) não esteja no local ou se recuse a abri-los;



    (2.3) autorização para o acesso e a análise do conteúdo (dados, arquivos eletrônicos, mensagens eletrônicas e e-mails) armazenado em eventuais computadores, servidores, redes, inclusive serviços digitais de armazenamento “em nuvem", ou em dispositivos eletrônicos de qualquer natureza, por meio de quaisquer serviços utilizados, incluindo aparelhos de telefonia celular que forem encontrados, bem assim para a apreensão, se necessário for, dos dispositivos de bancos de dados, DVDs, CDs ou discos rígidos;



    (2.4) acesso e a análise do conteúdo dos computadores e demais dispositivos no local das buscas e de arquivos eletrônicos apreendidos, mesmo relativo a comunicações eventualmente registradas, inclusive dados armazenados “em nuvem";



    (2.5) arrolamento, a avaliação e a custódia, em ambiente seguro, do dinheiro em espécie e dos bens de elevado valor econômico apreendidos.



    Expeça-se os mandados, dirigidos à Polícia Federal, nos termos do art. 243 do Código de Processo Penal.



    […]"



    O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 3/5/2023.



    Em 19/9/2023, concedi a liberdade provisória a LUIS MARCOS DOS REIS, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Nesta oportunidade, por meio da petição STF n. 92.338/2024, eDoc. 626, a Defesa de LUIS MARCOS DOS REIS requer autorização para o investigado ausentar-se do Distrito Federal entre os dias 27/9/2024 e 29/9/2024, "para participar da celebração do matrimônio de seu sobrinho", que se realizará em 28/9/2024, às 10h00, no município de Rio Verde/GO.



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, LUIS MARCOS DOS REIS cumpre medidas cautelares impostas nos autos desta Pet 10.405/DF, diante dos fatos em apuração, dentre elas a proibição de ausentar-se do Distrito Federal, sem autorização do Juízo.



    Efetivamente, as medidas cautelares se mostravam, e ainda se revelam, necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.



    Não existe motivo, portanto, para a modificação das medidas cautelares impostas, sequer provisoriamente, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição. Não se constata  situação extraordinária a justificar a flexibilização. O réu busca  autorização para viagem festiva, com o intuito de participar da celebração do matrimônio do seu sobrinho, o que é absolutamente incompatível com as medidas aplicadas.  



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO formulado por LUIS MARCOS DOS REIS.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de agosto de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente